Tribunal: TJDFT
Processo: 0739564-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de exoneração de alimentos movida pelo agravante contra a ré, sua ex-cônjuge. O agravante buscava a exoneração da obrigação alimentar alegando mudança na condição financeira da agravada e de seus filhos, que poderiam sustentar a genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com a exoneração imediata da obrigação de prestar alimentos; (ii) estabelecer se o pedido de tutela de urgência do agravante está adequadamente fundamentado em provas suficientes para afastar a necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, sendo necessária a demonstração de que o alimentando ainda depende dos recursos do alimentante para sua subsistência.
4. A pretensão de exoneração de alimentos deve estar baseada em mudança superveniente na condição financeira das partes, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
5. No caso, não foram demonstradas, em sede de cognição sumária, provas suficientes para comprovar alteração nas condições da agravada, que é idosa e continua necessitando do auxílio para sua subsistência.
6. A fase inicial do processo, e a ausência de provas robustas indicam a necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos, impedindo a concessão da tutela de urgência.
7. O agravante não comprovou, de plano, alteração substancial em relação ao binômio possibilidade e necessidade, restando inviável a alteração dos alimentos antes da dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A exoneração da obrigação alimentar exige prova de alteração superveniente na situação financeira das partes.
2. A necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela de urgência para exoneração de alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, arts. 1.694 e 1.699; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 137077/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, REsp 1396957/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.